Tribunal: TJES
Processo: 0010374-45.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA PROLONGADA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA REJEITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2)
A apelante sustentou que a extinção decorreu de suposta inércia da parte autora, a caracterizar abandono da causa, e que a prévia intimação pessoal da autora seria indispensável, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a prolongada ausência de citação da requerida, após reiteradas diligências infrutíferas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do processo, nesse contexto, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A ausência de citação da requerida, após sucessivas tentativas frustradas de localização, impede o desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

5)
A hipótese não configura abandono da causa, pois a extinção decorre da falta de pressuposto de constituição do processo, consistente na ausência de citação da parte requerida.

6)
A intimação pessoal da parte autora não constitui exigência legal para a extinção fundada na ausência de citação, por não incidir a disciplina do abandono da causa prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

7)
A demanda, ajuizada em 26/10/2020, contou com sucessivas diligências para localização da requerida e do bem, inclusive mandados, restrição em sistema e expedições cartorárias, todas sem resultado útil para a efetiva citação.

8)
A decisão de retratação do juízo de origem destacou a reiterada impossibilidade de citação da parte ré em endereços válidos, mesmo após diversas diligências e intimação específica para impulsionamento do processo.

9)
A jurisprudência desta Corte admite a extinção sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão quando a ausência de citação persiste após múltiplas diligências infrutíferas, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora ou de prévio cumprimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência prolongada de citação da requerida, após reiteradas diligências infrutíferas, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A extinção sem resolução do mérito fundada no inciso IV do art. 485 do CPC não se confunde com abandono da causa.

3. A extinção por ausência de citação da parte requerida não exige prévia intimação pessoal da parte autora, por inaplicabilidade do § 1º do art. 485 do CPC.

4. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a falta de cumprimento da medida liminar não impede a extinção do processo diante da ausência persistente de citação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 485 do CPC; § 1º do art. 485 do CPC; Decreto-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000376-52.2023.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010374-45.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD e outros

APELADO: ELIZETE MARIA PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA PROLONGADA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA REJEITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2)
A apelante sustenta que a extinção decorreu de suposta inércia da parte autora, a caracterizar abandono da causa, e que a prévia intimação pessoal da autora seria indispensável, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a prolongada ausência de citação da requerida, após reiteradas diligências infrutíferas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do processo, nesse contexto, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A ausência de citação da requerida, após sucessivas tentativas frustradas de localização, impede o desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

5)
A hipótese não configura abandono da causa, pois a extinção decorre da falta de pressuposto de constituição do processo, consistente na ausência de citação da parte requerida.

6)
A intimação pessoal da parte autora não constitui exigência legal para a extinção fundada na ausência de citação, por não incidir a disciplina do abandono da causa prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

7)
A demanda, ajuizada em 26/10/2020, contou com sucessivas diligências para localização da requerida e do bem, inclusive mandados, restrição em sistema e expedições cartorárias, todas sem resultado útil para a efetiva citação.

8)
A decisão de retratação do juízo de origem destacou a reiterada impossibilidade de citação da parte ré em endereços válidos, mesmo após diversas diligências e intimação específica para impulsionamento do processo.

9)
A jurisprudência desta Corte admite a extinção sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão quando a ausência de citação persiste após múltiplas diligências infrutíferas, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora ou de prévio cumprimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência prolongada de citação da requerida, após reiteradas diligências infrutíferas, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A extinção sem resolução do mérito fundada no inciso IV do art. 485 do CPC não se confunde com abandono da causa.

3. A extinção por ausência de citação da parte requerida não exige prévia intimação pessoal da parte autora, por inaplicabilidade do § 1º do art. 485 do CPC.

4. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a falta de cumprimento da medida liminar não impede a extinção do processo diante da ausência persistente de citação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 485 do CPC; § 1º do art. 485 do CPC; Decreto-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000376-52.2023.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a prolongada ausência de citação do requerido, mesmo após reiteradas diligências infrutíferas, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Pois bem. A resposta é afirmativa.

Conforme jurisprudência desta Corte, a ausência de citação do réu, após sucessivas tentativas frustradas de localização, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor ou o cumprimento o prévio da medida liminar.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida contra Fred Silva Ferraz, em razão da ausência de citação do requerido, conforme disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Magistrado a quo deveria ter concedido prazo adicional para novas tentativas de citação, antes de extinguir o processo, conforme alegado pelo apelante; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
O processo é extinto sem resolução de mérito quando não se realiza a citação do réu, conforme o disposto no art . 485, IV, do CPC, visto que
a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo
. As diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido, inclusive por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, justificam a extinção do processo, sem que se configure cerceamento de defesa. Não há previsão legal que exija a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por falta de citação, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi integrado à relação processual. A tese de que a citação do réu deveria ocorrer após a execução da liminar é infundada, visto que o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece tal condição
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003765220238080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

À evidência, a ausência de intimação pessoal da parte autora não configura vício processual, porquanto não se trata de hipótese de abandono da causa, senão de ausência de pressuposto de constituição, consistente na falta de citação da requerida, pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

No caso, observa-se que a demanda fora proposta em 26/10/2020, tendo sido instruída com contrato, notificação, demonstrativo de débito e documentos correlatos, sobrevindo, no curso do processo, sucessivas diligências voltadas à localização da requerida e do bem, inclusive mandados, restrição em sistema e expedições cartorárias, todas sem resultado útil para a efetiva citação.

O próprio juízo de origem destacou, na decisão de retratação, que a extinção decorreu da reiterada impossibilidade de citação da parte ré em endereços válidos, mesmo após diversas diligências e intimação específica para impulsionamento do feito.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a prolongada ausência de citação da requerida, após múltiplas tentativas infrutíferas de localização, revela a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inexistência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)